Tribunal: STJ
Processo: 0087945-94.2025.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 7860 - PB(2025/0087945-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
REVISOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ANTONIO CAVALCANTE SOUTO
ADVOGADO
: JEAN CÂMARA DE OLIVEIRA - PB011144
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CANCELAMENTO
DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE
FATO. NÃO OCORRÊNCIA. MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INVIABILIDADE.
VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não padece de nenhum dos vícios elencados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil o acórdão que julga improcedente o pedido rescisório porque não
caracterizada qualquer violação à norma jurídica, tampouco erro de fato no julgado
rescindendo.
2. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão da controvérsia, tampouco para fins
de prequestionamento de matéria constitucional.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 3734d60f-0a7a-486f-b111-1f5b04dd8f46

EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 7860 - PB(2025/0087945-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
REVISOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ANTONIO CAVALCANTE SOUTO
ADVOGADO
: JEAN CÂMARA DE OLIVEIRA - PB011144
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CANCELAMENTO
DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE
FATO. NÃO OCORRÊNCIA. MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INVIABILIDADE.
VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não padece de nenhum dos vícios elencados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil o acórdão que julga improcedente o pedido rescisório porque não
caracterizada qualquer violação à norma jurídica, tampouco erro de fato no julgado
rescindendo.
2. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão da controvérsia, tampouco para fins
de prequestionamento de matéria constitucional.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CAVALCANTE
SOUTO contra acórdão proferido pela Primeira Seção desta Corte assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO À
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA.
MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PEDIDO
IMPROCEDENTE.
1. Concluiu o julgado rescindendo que não há prazo decadencial para a
revisão periódica do benefício de aposentadoria por invalidez e, no caso, o
segurado não se enquadra nas hipóteses de isenção do exame revisional, sendo
certo que a revisão do entendimento do Tribunal de origem quanto ao
escoamento do prazo para a realização da perícia é inviável em sede de
recurso especial diante do óbice do contido na súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54997912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:09
Código de Controle do Documento: 1a6bd1c0-10c8-49da-90ee-a3f74874e14d

2. Nesse cenário, não fica caracterizada qualquer violação à norma jurídica,
tampouco se evidencia erro de fato no julgado rescindendo. Na verdade, a
pretensão é nitidamente recursal, buscando a parte autora o reexame da
controvérsia já apreciada pelas instâncias ordinárias e por este Tribunal, o que
não se admite.
3. Ação rescisória julgada improcedente.

Alega o embargante omissão quanto ao erro de fato consubstanciado na contagem
do prazo decadencial, bem como no tocante à violação do
-A da
art. 103
Lei n. 8.213/1991.
Pretende seja provido este recurso para julgar procedente o pedido rescisório.
Sem contrarrazões (fl. 797).
VOTO
O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que o aresto embargado não
padece de nenhum dos vícios elencados no
do Novo Código de Processo Civil.
art. 1.022
Com efeito, o provimento recorrido enfrentou devidamente a controvérsia e
esclareceu fundamentadamente os motivos pelos quais a pretensão rescisória não procede. Por
oportuno, confira-se o seguinte trecho do voto desta relatora:
Extrai-se dos autos que, na ação originária, afirmou a parte autora ter direito
líquido e certo ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez,
especialmente por entender que teria ocorrido a decadência do direito de
revisão do INSS.
No entanto, a segurança foi denegada pelo juízo de origem e mantida em sede
de apelação ao fundamento de que o segurado aposentado por invalidez está
obrigado, a qualquer tempo, a submeter-se a exame médico revisional a cargo
do INSS, sendo certo que, no caso, a parte autora não se enquadra nas
hipóteses de isenção do exame revisional (art. 101, § 1o, da
.
Lei n. 8.213/91)
E, nessa hipótese, não se cogita de decadência.
Em sede de recurso especial, a conclusão das instâncias ordinárias foi mantida
firmando o provimento rescindendo as seguintes premissas:
a) havendo expressa disposição legal (art. 43, § 4o, da Lei n. 8.213/91)
possibilitando a revisão periódica do benefício de aposentadoria por
invalidez, não há falar em decadência (art. 103-A da
;
Lei n. 8.213/91)
b) só há isenção do exame revisional no caso de: (i) ter o segurado
mais de 60 anos de idade; ou (ii) ter o segurado mais de 55 anos de
idade e já tenha decorrido mais de 15 anos da concessão do benefício;
c) na hipótese em exame, o segurado tem 57 anos, porém, não
transcorreu mais de 15 anos entre a data da concessão do benefício (
) e a data do exame revisional (07 /2018);
16/01/2004
d) rever essa questão demanda reexame das provas, o que é inviável
em sede especial (
.
súmula 7/STJ)
Nesta rescisória, alega a parte autora que não houve explicação a respeito do
cancelamento de sua aposentadoria e questiona a validade do laudo pericial,
temas que não foram examinados pelo provimento rescindendo.
Documento eletrônico VDA54997912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:09
Código de Controle do Documento: 1a6bd1c0-10c8-49da-90ee-a3f74874e14d

Outrossim, aponta erro de fato no tocante às datas que foram consideradas
para fins de verificação do transcurso do prazo de quinze anos entre a data da
concessão do benefício e a data do exame revisional, questão não enfrentada
pelo impugnado diante da existência do decisum óbice da súmula 7/STJ.
Com efeito, asseverou o provimento rescindendo que "rever o entendimento
do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca
do escoamento do prazo para realização da perícia revisional, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na
".
Súmula n. 7/STJ
Desse modo, quanto ao ponto, não houve exame do mérito, circunstância que
inviabiliza o pedido rescisório.
Nesse cenário, não fica caracterizada qualquer violação à norma jurídica,
tampouco se evidencia erro de fato no julgado rescindendo.
Na verdade, a pretensão é nitidamente recursal, buscando a parte autora o
reexame da controvérsia já apreciada pelas instâncias ordinárias e por este
Tribunal, o que não se admite.
Como bem destacado no parecer ministerial, "a Ação Rescisória não é
instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão
rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou
complementá-las".
Nessa linha de raciocínio, confira-se o seguinte precedente:
(...)
Ante o exposto, julgo improcedente a ação rescisória.

De igual modo fundamentado o voto do revisor:
A ação rescisória constitui instrumento excepcional, somente cabível nas
hipóteses taxativas dos incisos do artigo 966 do CPC, em razão da proteção
constitucional conferida à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.
Segundo a jurisprudência da Corte Especial, para o reconhecimento de erro de
fato nos termos do artigo 966, inciso VIII e § 1o, do CPC, é necessário que o
acórdão rescindendo tenha admitido fato inexistente ou desconsiderado fato
efetivamente ocorrido, desde que relevante e determinante para o julgamento e
sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto
(AR n.
DJe de .
)
6.258/DF,
18/2/2022
No caso, o autor sustenta erro de fato quanto às datas utilizadas para aferição
do prazo de quinze anos previsto no artigo 101 da
e violação à
Lei 8.213/1991
literal disposição de lei. Entretanto, na ação originária, as instâncias ordinárias
concluíram que o segurado aposentado por invalidez está obrigado a submeter-
se a exame médico revisional a qualquer tempo, salvo se demonstradas as
hipóteses legais de isenção, o que não ocorreu. Assim, afastou-se a alegação
de decadência.
O acórdão rescindendo, ao manter a decisão monocrática da relatora, fixou as
seguintes premissas: a) o artigo 43, § 4o, da
autoriza a revisão
Lei 8.213/1991
periódica do benefício, afastando a aplicação do artigo 103-A da mesma lei; b)
o artigo 101 da prevê isenção do
exame revisional apenas após
Lei 8.213/1991
quinze anos de concessão do benefício e desde que atendida a idade mínima
prevista; c) no caso concreto, o autor tinha cinquenta e sete anos e não havia
completado quinze anos entre a concessão do benefício, em e
e
16/1/2004,
o
exame revisional, em julho de 2018; d) a pretensão de rever esse entendimento
exigiria reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
Na presente ação rescisória, o autor retoma questões que não foram apreciadas
no acórdão rescindendo, como a validade do laudo pericial e a motivação do
cancelamento do benefício. Tais pontos não foram examinados no recurso
especial em razão do óbice da e,
portanto, não podem ser
Súmula 7/STJ
utilizados como fundamento para ação rescisória.
Documento eletrônico VDA54997912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:09
Código de Controle do Documento: 1a6bd1c0-10c8-49da-90ee-a3f74874e14d

Assim, não há erro de fato, porque as questões apontadas como equivocadas
eram controvertidas e dependiam de análise probatória. Tampouco há violação
à literal disposição de lei, pois o acórdão rescindendo aplicou corretamente a
legislação previdenciária e observou os limites cognitivos do recurso especial.
A ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que é
inadmissível. Esta Corte tem reiterado que a ação rescisória não se presta a
corrigir eventual injustiça da decisão, reexaminar fatos e provas ou
complementar o conjunto probatório, como se extrai da AR n. 6.052 /SP, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de e da AR n.

Rel.
14/2/2023, 5.041/DF,
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 22/8/2023.
Diante desse contexto, nenhum dos vícios previstos no artigo 966 do CPC está
caracterizado.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido rescisório, acompanhando
integralmente o voto da eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer pecha no julgado, sendo certo,
outrossim, que a presente via recursal não é adequada para rediscutir a controvérsia, tampouco
para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
A esse respeito, confira-se o seguinte precedente desta Primeira Seção:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
COMPETÊNCIA DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via
dos embargos de declaração, previsto no
do
porquanto o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os
aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Nos termos do
da Constituição Federal, não compete ao
art. 105, inciso III,
STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração,
ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
3. A jurisprudência do STJ entende ser vedado à parte, em agravo interno,
inovar a causa de pedir formulada na petição inicial de sua ação rescisória.
4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão
acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por
meio dos embargos de declaração.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt na AR n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
6.528/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
8/3/2023,
14/3/2023.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:09
Código de Controle do Documento: 1a6bd1c0-10c8-49da-90ee-a3f74874e14d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl na AR 7.860 / PB
Número Registro: 2025/0087945-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08106232520184058200 8106232520184058200
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: ANTONIO CAVALCANTE SOUTO
ADVOGADO : JEAN CÂMARA DE OLIVEIRA - PB011144
RÉU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO POR
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO CAVALCANTE SOUTO
ADVOGADO
: JEAN CÂMARA DE OLIVEIRA - PB011144
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55884470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: 9a126cba-4a6e-4e2b-a833-448c3521a4f0

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: 9a126cba-4a6e-4e2b-a833-448c3521a4f0